Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. PROTESTO REALIZADO POR EDITAL. ART. 15 DA LEI N. 9.492/97. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
1. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997.
2. Efetivado o protesto, não há o que se falar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo.
3. Recurso Provido. Sentença Cassada.